Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. NASCIMENTO DA CRIANÇA NO CURSO DA LIDE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO POLO PASSIVO PARA INCLUIR A MENOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. ALTO PADRÃO DE VIDA DO GENITOR. RENDIMENTOS VARIÁVEIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. REVISIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se afiguram suficientes à adequada resolução do litígio, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Na determinação do valor da pensão alimentícia inclui-se a necessidade de averiguar não apenas as necessidades do alimentando, mas também a situação do alimentante. O princípio geral sempre acatado é que o valor da pensão deve ser proporcional à riqueza ou aos recursos do pagador e, portanto, se os pais têm um alto padrão de vida, isso deve ser considerado no cálculo do valor da pensão alimentícia.
3. A fixação em valores com base no salário mínimo poderia trazer maior estabilidade no valor da pensão alimentícia, mas não existem elementos nos autos para aferir com certeza o total dos rendimentos atuais. O MM Juiz optou pela fixação em percentuais para manter a proporcionalidade estabelecida pelo Código Civil, segundo a qual os filhos devem receber alimentos segundo a fortuna dos pais.
4. A revisibilidade é um dos princípios fundamentais na concessão de pensão alimentícia, daí porque não ocorre o trânsito em julgado das decisões. Esse princípio, consagrado no art. 1.699 do Código Civil, reconhece que as circunstâncias financeiras tanto do pagador (alimentante) quanto do beneficiário (alimentando) podem mudar ao longo do tempo. O mesmo se aplica em casos de suspeita justificada de que haja ocultação de valores para escapar ao dever alimentar.
5. Determinação de alteração do nome da parte no polo passivo, colocando-se as iniciais do nome da menor, que está representada pela mãe.
6. Recursos conhecidos e não providos.